Tribunal: TJDFT
Processo: 0735354-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. TRÁFICO DE DROGAS. VALORAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. DESCABIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. VOTO MINORITÁRIO PREVALENTE. EMBARGOS PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME:
1. Embargos infringentes opostos contra acórdão não unânime que deu parcial provimento à apelação, mantendo a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas com causa de aumento do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, e fixando a pena em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 725 (setecentos e vinte e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Verificar (i) se a valoração negativa das consequências do crime na primeira fase da dosimetria foi adequadamente fundamentada com base em elementos concretos; e (ii) se estão presentes os requisitos cumulativos para o reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A fundamentação utilizada pela instância sentenciante e pelo voto prevalente para a valoração negativa das consequências do crime limitou-se à referência genérica ao local da traficância e aos seus efeitos sociais amplos (aumento da criminalidade e sensação de insegurança), sem apontar elementos concretos do caso que evidenciassem gravidade superior àquela ínsita ao tipo penal, razão pela qual deve ser afastada, conforme jurisprudência consolidada dessa E. Corte.
4. O tráfico privilegiado deve ser reconhecido quando o réu é primário, possui bons antecedentes e não há nos autos elementos concretos que demonstrem dedicação a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa.
IV. DISPOSITIVO:
5. Embargos infringentes conhecidos e providos para fazer prevalecer o voto vencido, a fim de afastar a valoração negativa das consequências do crime e reconhecer a incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, redimensionando a pena do embargante para 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 193 (cento e noventa e três) dias-multa, fixados no valor mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.